Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-61.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000555-61.2021.8.05.0184 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: NOEMILTON DE SOUZA BRITO ADVOGADO: CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA – OAB/DF 72.455 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERT DE MOURA CARNEIRO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) IMPRECAÇÃO PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO. JURADOS QUE TERIAM DEIXADO DE RECONHECER A DISCRIMINANTE PUTATIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LASTREADA A PARTIR DO FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ELENCADO NOS FÓLIOS. DEPOIMENTOS DETALHADOS DE TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM OS FATOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ERRO DE FATO QUE PUDESSE LEVAR O INSURGENTE À IMPRESSÃO FALSA DA REALIDADE FÁTICA E FAZÊ-LO SUPOR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE TORNARIA A AÇÃO LEGÍTIMA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO. NÃO PROVIMENTO. 2) ROGO PELO REEXAME DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À EXISTÊNCIA DO MOTIVO FÚTIL E DO DELITO COMETIDO POR MEIO QUE DIFICULTASSE OU TORNASSE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ATENÇÃO AO ARTIGO 5.º, XXXVIII, DA CARTA REPUBLICANA BRASILEIRA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO. 3) PEDIDO PELO DECOTE DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS NA 1ª FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO. 5) ROGO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ELENCADA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’ DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O INSURGENTE TERIA CONFESSADO PARCIALMENTE O DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. NÃO PROVIDO. 6) PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALÉM DA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HÁ A INCIDÊNCIA DA ALÍNEA “E”, DO INCISO I, DO ART. 492 DO CPPB, CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA PELA LEI Nº 13.964/2019, A QUAL ENTROU EM VIGOR EM 23/01/2020. TEMA 1.068 DO STF. IMPROVIMENTO. 7) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 8) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 8000555-61.2021.8.05.0184, oriundo da Comarca de Oliveira dos Brejinhos-BA., em que figura como Apelante NOEMILTON DE SOUZA BRITO e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Recurso e DESPROVÊ-LO, mantendo-se, in totum, o comando sentencial, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator